Tribunal: TJSP
Processo: 2206392-40.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Procuradoria Geral de Justiça requer o arquivamento dos autos, porque "ausente o elemento subjetivo do tipo" – Irrecusabilidade do pedido de arquivamento – Precedentes – Pedido acolhido, ordenado o arquivamento dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação
Criminal/notícia de Crime no 2206392-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é representado SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS,
COM DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2206392-40.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
2
Representação Criminal no 2206392-40.2020.8.26.0000
Representante -
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Representado -
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA.
V O T O No 32.129
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
Procuradoria Geral de
Justiça requer o arquivamento dos autos, porque “ausente o
elemento subjetivo do tipo” Irrecusabilidade do pedido de
arquivamento Precedentes Pedido acolhido, ordenado o
arquivamento dos autos.
Segundo a douta Procuradoria Geral de Justiça, “estes autos cuidam da
apuração de eventual crime de desobediência que teria sido cometido pelo Sr.
Secretário de Estado da Fazenda do Estado de São Paulo, em relação aos fatos
ocorridos no processo 0046019-90.2009.8.26.0053”.
A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu, fundamentadamente, o
arquivamento dos autos (fls. 1/3, docs. fls. 4/17).
É o relatório.
1. A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu o arquivamento destes
autos com as razões seguintes (fls. 1/3):
“Estes autos cuidam da apuração de eventual crime de
desobediência que teria sido cometido pelo Sr. Secretário de Estado da
Fazenda do Estado de São Paulo, em relação aos fatos ocorridos no processo
004601-90.2009.8.26.0054.
“Trata-se de ação judicial que tramita de forma física perante a
8a Vara da Fazenda Pública da Capital, em que Guaciara Cardoso da Rocha
Moretti Palermo e outros litigam em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo. Considerando a resistência da Fazenda Pública no cumprimento da
ordem judicial proferida naqueles autos, o MM. Juiz determinou o
encaminhamento de cópias ao Ministério Público para apuração de
responsabilidades (fls. 04).
“Determinou-se a notificação do Exmo. Sr. Dr. Secretário de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2206392-40.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
3
Estado da Fazenda para apresentar suas informações, a luz da possível prática
de crime de desobediência (fls. 08/09).
“Sobreveio resposta da Chefia de Gabinete da Secretaria da
Fazenda, apresentando as informações requisitadas pelo Juízo da 8a Vara da
Fazenda Pública e encaminhando cópia do procedimento interno, utilizado para
obtenção das informações necessárias junto a SPPREV.
“É o relatório.
“Das informações prestadas, que contém os documentos
exigidos na ação cível, verifica-se que os documentos foram apresentados em
juízo e que forma adotadas providências para correção dos cálculos nos
holeriths das partes (fls. 25). Foi esclarecido que não houve intuito de protelar
o cumprimento da ordem judicial sem motivo juto ou tampouco de descumprir
a determinação judicial (fls. 28/29). Foram trazidas cópias de procedimentos
internos, nos quais se verifica a movimentação dentro do órgão executivo
estadual para cumprimento da ordem e obtenção e informações junto a
SPPREV, porque o processo versa sobre gratificações e benefícios destinados a
servidores estaduais aposentados (fls. 30/49).
“A configuração do crime de desobediência, conforme
jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, depende da existência
da clara intenção do agente de não cumprir a ordem recebida.
“Nesse sentido:
“EMENTA:
AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE
DOLO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
ABSOLVIÇÃO.
DENÚNCIA JULGADA IMPROCEDENTE. RÉU ABSOLVIDO
NOS TERMOS DO INC. III, DO ART. 386, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
1. O crime de desobediência se configura quando
demonstrada a clara intenção do agente de não cumprir ordem
emanada da autoridade pública. Para a configuração do delito é
insuficiente que a ordem não seja cumprida, sendo necessário que
tenha sido endereçada diretamente a quem tem o dever de cumpri-la e
que este, com vontade específica de contrariar, desatenda ao comando.
2. No caso dos autos, ficou demonstrado que o réu não
foi responsável pelo descumprimento da ordem judicial, inexistindo,
ademais, qualquer proceder doloso no fato ocorrido.
3. Denúncia julgada improcedente, nos termos do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2206392-40.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
4
386, inciso III, do Código de Processo Penal.
(STF, Ação Penal 633, Plenário, v.u., relator Ministro
Teori Zavascki, 24 de outubro de 2013.).
“No caso concreto, os documentos juntados indicam ausência de
intenção de desobedecer a apresentam dificuldades concretas que não podiam
ser superadas.
“Ausente o elemento subjetivo do tipo, a hipótese é de
arquivamento.
“Nestes termos, por delegação do Excelentíssimo Sr. Procurador-
Geral de Justiça (artigo 116, inciso XIV, da Lei Orgânica do Ministério
Público e Portarias de números 1031/2017, 1032/2017 e 1033/2017 PGJ),
promovo o ARQUIVAMENTO do presente protocolado, com as ressalvas do
artigo 18 do Código de Processo Penal”.
2. Inexistem nos autos elementos que infirmem, aqui e agora, a
conclusão de que deve ser arquivado o procedimento, é de ser atendido o requerimento
formulado nesse sentido, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90. A
fundamentação, assentada nos elementos dos autos, autorizam a segura conclusão de ser
cabível e necessário o arquivamento postulado, já não bastasse situar-se a providência
na esfera de deliberação do douto Procurador Geral de Justiça.
Assim deve ser, como o entende o douto Procurador de Justiça, Doutor
MÁRIO ANTONIO DE CAMPOS TEBET, por delegação do Excelentíssimo senhor
Procurador Geral de Justiça, de modo que é de ser atendido o pedido formulado por Sua
Excelência, em atenção também à orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, como
lembrado na r. decisão do Desembargador PAULO TRAVAIN nos autos da
Representação no 177.597.0/0-00, verbis:
“Arquivamento de representação pelo Procurador Geral de
Justiça. Assentada jurisprudência do Tribunal sobre a legalidade de
arquivamento de representação criminal, determinada pelo Procurador Geral a
quem caiba decidir, em última instância, quanto à propositura da ação penal”
(RSTJ 83/298).
“O acolhimento do pedido de arquivamento é medida, portanto,
que se impõe até porque ao Tribunal outra não pode ser a decisão, segundo
vem sendo interativamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal (Inquérito
n. 223-AgRg-BA, Min. Oscar Corrêa, “in” DJU de 29.11.85, pág. 21916; RT
479/395, rel. Min. Luiz Gallotti; RTJ 104/1003, rel. Min. Soares Muñoz), que
assim se pronunciou: “não cabe ao Tribunal examinar-lhe o mérito, senão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2206392-40.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
5
aceitar-lhe a decisão, como titular que é da ação penal.”
Assim, igualmente, v.g., decidiu o C. Órgão Especial nos autos da
Representação contra autoridade no 170.068.0/6, tendo como Relator o Desembargador
CELSO LIMONGI (j. 05.11.2008), com suporte também na jurisprudência do C.
Supremo Tribunal Federal.
No sentido do arquivamento de inquérito policial contra autoridade no
0030416-68.2011.8.26.0000 (j. 20.04.2011), decidiu o Órgão Especial, tendo como
Relator o Desembargador MÁRIO DEVIENNE FERRAZ:
“INQUÉRITO POLICIAL. Apuração de suposta prática do
delito de fuga de local de acidente de trânsito atribuída a Juíza de Direito.
Proposta de arquivamento dos autos, por se entender não estar tipificada a
prática de ilícito penal. Irrecusabilidade. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal. Proposta de arquivamento acolhida.
(...)
“Nessa trilha, ademais, o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, onde já se decidiu: “I STF. Competência penal originária por
prerrogativa de função que, cuidando-se de titular de mandato eletivo, firma-se
na data da diplomação e faz nulo o recebimento da denúncia posterior a ela. II.
Processo Penal de competência originária dos tribunais: irrecusabilidade do
pedido de arquivamento de inquérito ou outra peça de informação quando
formulada pelo Procurador-Geral competente e fundada na falta de base de fato
para a denúncia” (AP-QO 371/MG, Questão de Ordem na Ação Penal, Pleno,
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ. de 4.6.2004, p. 29, Ement. Vol. 02154-01, p.
13)”.
De resto, não custa trazer à colação v. decisões mais recentes do Colendo
Supremo Tribunal Federal, e que reafirmam a orientação da Suprema Corte:
“(...)
“3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido
de que inviável a recusa a pedido de arquivamento de inquérito ou de peças
de informação deduzido pelo próprio Chefe do Ministério Público quando
ancorado na ausência de elementos à formação da necessária opinio delicti. Em
tal caso impõe-se o acolhimento de promoção do Procurador-Geral da
República. É o norte que emerge de reiterados precedentes, dentre os quais,
v.g., a Pet. 2.509, AgR/MG, Plenário, maioria, DJ 25/06/2004, Rel. Min. Celso
de Mello, o Inq. 3.543/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/12/2012, e a PET
5566/RJ, de minha relatoria, DJE 5/8/2015.
“4. Apenas em duas hipóteses este Supremo tribunal Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2206392-40.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
6
reputa cabível a apreciação do mérito do pedido de arquivamento do inquérito
formulado pelo Procurador-Geral da República, a saber, a de atipicidade da
conduta e extinção da punibilidade. E isso porque, relativamente a elas,
operam-se os efeitos da coisa julgada material, conforme ressalta o Plenário
desta Corte Suprema no inquérito no 1.604/AL, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, em acórdão assim ementado:
““Inquérito policial: arquivamento requerido pelo chefe
do Ministério Público por falta de base empírica para a denúncia:
irrecusabilidade. 1. No processo penal brasileiro, o motivo do pedido de
arquivamento do inquérito policial condiciona o poder decisório do juiz,
a quem couber determina-lo, e a eficácia do provimento que exarar. 2.
Se o pedido do Ministério Público se funda na extinção da punibilidade,
há de o juiz proferir decisão a respeito, para declará-la ou para denegá-
la, caso em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento
definitivo. 3. Do mesmo modo, se o pedido de arquivamento conforme
a arguta distinção de Bento de Faria, acolhida por Frederico Marques -,
traduz, na verdade, recusa de promover a ação penal, por entender que
o fato, embora apurado, não constitui crime, há de o Juiz decidir a
respeito e, se acolhe o fundamento do pedido, a decisão tem a mesma
eficácia de coisa julgada da rejeição da denúncia por motivo idêntico
(C. Pr. Pen., art. 43, I), impedindo denúncia posterior com base na
imputação que se reputou não criminosa. 4. Diversamente ocorre se o
arquivamento é requerido por falta de base empírica, no estado do
inquérito, para o oferecimento da denúncia, de cuja suficiência é o
Ministério Público o árbitro exclusivo. 5. Nessa hipótese, se o
arquivamento é requerido por outro órgão do Ministério Público, o juiz,
conforme o art. 28 C. Pr. Pen., pode submeter o caso ao chefe da
instituição, o Procurador-Geral, que, no entanto, se insistir nele, fará o
arquivamento irrecusável. 6. Por isso, se é o Procurador-Geral mesmo
que requer o arquivamento como é atribuição sua nas hipóteses de
competência originária do Supremo Tribunal
a esse não restará
alternativa que não o seu deferimento, por decisão de efeitos rebus sic
stantibus, que apenas impede, sem provas novas, o oferecimento da
denúncia (C. Pr. Pen., art. 18; Súmula 524). 7. O mesmo é de concluir,
se qual sucede no caso-, o Procurador-Geral, subscrevendo-o, aprova
de antemão o pedido de arquivamento apresentado por outro órgão do
Ministério Público. (INQ no 1.604/AL, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
Pleno, unânime, DJ 13.12.2002).”
“4. Nessa esteira, estando, na espécie, a Procuradoria-Geral da
República a sustentar a ausência de justa causa para o prosseguimento das
investigações à compreensão de que “(...) não é possível se estabelecer liame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2206392-40.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
7
subjetivo entre a conduta do vereador Teixeira Marcos, proprietário do
veículo, e do parlamentar [Deputado Federal Wellington Coimbra], então
candidato, na realização da propaganda extemporânea”, impõe-se o
arquivamento requerido, inexistindo excepcionalidade que justifique
sindicalizar a opinio delicti do titular da ação penal.
5. Ante o exposto, forte nos artigos 21, XV, e 231, § 4o do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e no art. 3o, I, da Lei no
8.038/90, acolho a promoção de arquivamento em relação aos fatos descritos
neste apuratório, com as ressalvas do art. 18 do CPP, no que dizem ao
Deputado Federal Wellington Coimbra.
“Encaminhem-se os autos ao juízo declinante para, se o caso,
prosseguir com a investigação contra os demais investigados não detentores
de prerrogativa de foro nesta Suprema Corte, conforme suas regras de
organização judiciária e competência, mantida, em arquivo, no âmbito do
STF, cópia integral dos autos (INQ 3158, acórdão sob minha redação,
Primeira Turma, Dje 16.2.20178).” (Pet 7201/ES, Relatora Ministra ROSA
WEBER, j. 09.11.2017)”.
Em decisão monocrática, o Ministro GILMAR MENDES (Inq 3586/DF,
j. 10.06.2014), reportando-se igualmente à jurisprudência citada pela Ministra Rosa
Weber, na decisão acima, discorreu de molde a não deixar dúvida sobre a questão:
“... Constata-se, portanto, que apenas nas hipóteses de
atipicidade da conduta e de extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar
o mérito das alegações trazidas pelo Procurador-Geral da República.
“Isso evidencia que, nas demais hipóteses, como nada mais resta
ao Tribunal a não ser o arquivamento do inquérito, a manifestação do
Procurador-Geral da República, uma vez emitida já seria definitiva no sentido
do seu arquivamento.
“Com efeito, no caso, mostra-se irrecusável o seu acolhimento,
porquanto “o pedido de arquivamento do inquérito por falta de base de fato
para a denúncia e inutilidade, nas circunstâncias, do prosseguimento das
investigações, não tem o órgão judiciário de emitir juízo algum de mérito, de
concordância ou discordância com os motivos alegados pelo titular da ação
penal”. Dizia, ainda, Sepúlveda Pertence: “o juiz não pode fundar a recusa do
pedido irrecusável nem impor ao indiciado atividade probatória que a chefia
do MP, acertadamente ou não, haja considerado desnecessária ... À ótica do
leigo, essa abstinência da Justiça pode parecer cínica; resulta, porém, de um
princípio basilar do Processo Penal acusatório, que impõe confiar ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2206392-40.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
8
Ministério Público, por seu órgão maior, o poder e a consequente
responsabilidade de decidir da propositura ou não da ação penal” (HC
82.507).
“Ante o exposto, na linha da orientação desta Corte, com
fundamento no art. 3o, I, da Lei no 8.038/90 e art. 21, XV, do RISTF, acolho a
manifestação do Ministério Público Federal e determino o arquivamento do
presente inquérito”.
Enfim, inexorável o atendimento do pedido de arquivamento
relativamente à conduta imputada ao Representado.
3. Ante o exposto, acolho o pedido da douta Procuradoria Geral de
Justiça, determinando o arquivamento dos autos da representação dirigida ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, e o envio de cópia desta decisão ao
Representado.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente